Tribunal: TJES
Processo: 0003083-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Moradia
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003083-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: CIRLENE DOS SANTOS PENHA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRA PÚBLICA. DANO A IMÓVEL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA CONTRATADA. ALUGUEL SOCIAL. APELAÇÕES. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação ordinária ajuizada por particular em face do Município de Vitória e da empresa Trix Engenharia Civil Ltda., com pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de danos estruturais causados à residência da autora durante a execução de obra pública de esgotamento sanitário. A sentença julgou procedente o pedido, condenando os réus, de forma solidária, à reconstrução do imóvel (ou entrega de outro equivalente), ao pagamento de aluguel social até o cumprimento da obrigação de fazer e à indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a deserção do recurso interposto pela empresa Trix Engenharia Civil Ltda. por ausência de preparo; (II) apurar a existência de responsabilidade do Município de Vitória pelos danos causados à autora, inclusive quanto à concessão de aluguel social.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplica-se a deserção ao recurso interposto pela empresa Trix Engenharia Civil Ltda., nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação.

4. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de obras públicas é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a atividade administrativa e o prejuízo suportado por terceiro.

5. A prova constante dos autos — laudo da Defesa Civil, fotografias e documentos técnicos — comprova que os danos ao imóvel da autora decorreram diretamente da obra pública realizada sob fiscalização e planejamento do Município de Vitória, com execução contratada à empresa Trix Engenharia Civil Ltda.

6. Está caracterizado o nexo causal entre a atividade estatal e os danos estruturais causados ao imóvel, sendo incabível a exclusão da responsabilidade do Município, ainda que cláusulas contratuais prevejam transferência de responsabilidade à empresa executora.

7. A responsabilidade solidária entre o ente público e a empresa contratada encontra respaldo na jurisprudência consolidada e no art. 120 da Lei n. 14.133/2021, não havendo excludente que afaste tal solidariedade no caso concreto.

8. A concessão do aluguel social visa garantir a dignidade da parte autora, diante da impossibilidade de permanecer no imóvel afetado, sendo medida compatível com a máxima efetividade dos direitos fundamentais à moradia e à proteção social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da empresa Trix Engenharia Civil Ltda. não conhecido por deserção. Recurso do Município de Vitória desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por obras públicas realizadas por contratadas decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988 e é objetiva.

2. O Município responde solidariamente com a empresa contratada pelos danos causados à residência de particular, quando comprovados o dano e o nexo de causalidade com a obra pública.

3. A concessão de aluguel social é medida legítima para assegurar moradia digna até o cumprimento da obrigação de reconstrução ou entrega de imóvel equivalente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 932, III, e 85, § 11; Lei n. 14.133/2021, art. 120; Lei Municipal nº 6.967/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF- RE-AgR 1.351.936/DF, Relª. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.05.2022; TJMG - APCV 0036048-86.2015.8.13.0456, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgamento 16-10-2025, data da publicação/fonte DJEMG 16-10-2025; TJMG, APCV 0124863-60.2012.8.13.0231, Rel. Des. Leite Praça, data do julgamento 22-05-2025, data da publicação/fonte DJEMG 27-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar seguimento ao recurso interposto pela empresa Trix Engenharia Civil Ltda.; negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0003083-55.2020.8.08.0024.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELANTE/APELADA: TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA.

APELADA: CIRLENE DOS SANTOS PENHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município
d
e Vitória

e

Trix Engenharia Civil Ltda
.
interpuseram recursos de apelação (independentes) em face da respeitável sentença (
id 9370979
),
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 9371038,
proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
Quarta Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Comarca d
a Capital,
nos autos da “ação ordinária” proposta contra el
es
, apelante
s
, por Cirlene
d
os Santos Penha, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial.

Nos termos do art. 496, inciso I, § 3º, inciso III, do CPC, e dada a condenação
de ambos réus
ligada à obrigação de fazer (itens 3 e 4 – id 9370979, fls. 05-6), a r
espeitável
sentença
também
ficou
sujeita a duplo grau de jurisdição em remessa necessária.

Preliminarmente,
p
or não haver comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante
Trix
foi intimada para realizá-lo em dobro (id 14010325), mas não o fez
1
. É caso, pois, de deserção da apelação.

Posto isso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil,
não há como negar a conclusão de que deve ser negado seguimento a
o recurso
interposto pela empresa
Trix Engenharia Civil Ltda.

Dito isso,
passo para análise da apelação interposta pelo
Município
d
e Vitória.

Em suas
razões recursais (
id 9371039
), o Município sustentou, em síntese, que: 1) não possui responsabilidade civil pelos danos alegados, os quais decorreriam exclusivamente da conduta da empresa TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA., contratada para execução da obra de esgotamento sanitário; 2) há cláusulas expressas no contrato firmado com a empresa que afastam a responsabilidade do ente público e transferem à contratada a obrigação de indenizar por quaisquer danos a terceiros; 3) não há nexo causal entre os danos sofridos pela autora e qualquer conduta praticada ou imputável ao Município; 4) a autora não faria jus à concessão do aluguel social, por já ter sido beneficiada anteriormente em programa habitacional municipal, sendo vedada a concessão do benefício mais de uma vez, nos termos da Lei Municipal n. 6.967/2007.

Conforme se observa dos autos, c
uida-se de ação ordinária ajuizada por particular em face do Município de Vitória e da empresa Trix Engenharia Civil Ltda., por meio da qual postula reparação por danos materiais e morais decorrentes da execução de obra pública no entorno de sua residência, que teria causado comprometimento estrutural no imóvel, impondo sua desocupação e demolição.

A
r
espeitável
sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à reconstrução do imóvel da autora ou entrega de outro com características equivalentes, além da implementação de aluguel social até o cumprimento da obrigação de fazer.

O recurso não merece provimento.

De certo, a
responsabilidade civil do Estado por danos causados por obras públicas ou serviços prestados por delegação a terceiros encontra amparo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a obrigação de reparar os danos causados por seus agentes, incluídos aqueles que atuam sob sua delegação. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade administrativa.

No caso, a prova constante dos autos evidencia de forma robusta a ocorrência de danos materiais de grande monta no imóvel da autora, causados direta e inequivocamente pela execução da obra pública de esgotamento sanitário, realizada sob responsabilidade contratual da empresa Trix Engenharia Civil Ltda., com planejamento, coordenação e fiscalização a cargo da municipalidade.

Outrossim, o
relatório da Defesa Civil Municipal (
fls. 55-66
), documento público dotado de presunção de veracidade, é categórico ao classificar o imóvel com grau de risco R4 – Muito Alto –
(fl. 63)
, recomendando sua interdição imediata. Registra-se, ademais, que os danos foram agravados ao longo do tempo, com registros técnicos anteriores (em 2014) que já apontavam risco estrutural relevante (grau R2), confirmando a omissão estatal na prevenção e na reparação tempestiva da lesão.

Além disso, o material fotográfico colacionado aos autos (
fls. 64-7
1
) ilustra com nitidez o estado precário do imóvel, com fissuras nas paredes, desnível de piso, umidade e sinais de comprometimento estrutural, revelando condição incompatível com a moradia digna. A correlação entre a execução da obra e a deterioração da residência é lógica, verossímil e sustentada por provas técnicas e circunstanciais, que não foram infirmadas pelas rés.

Nesse cenário, revela-se plenamente caracterizado o nexo causal entre a conduta administrativa (obra pública) e o dano experimentado pela autora, autorizando a responsabilização solidária tanto do ente público quanto da empresa contratada para execução da obra.

Sobre o assunto, cito o
s
seguinte
s
precedente
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Administrativo. Responsabilidade civil. Obra pública. Danos a imóvel de particular. Execução dos serviços por consórcio de empresas privadas. Responsabilidade objetiva configurada. Nexo causal. Indenização. Precedentes. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Verba honorária majorada em 1% (§§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do código de processo civil/2015). Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF - RE-AgR 1.351.936/DF, Primeira Turma, Relª. Min. Cármen Lúcia,
data da publicação/fonte
DJE 18-05-2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA. DANO A IMÓVEL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. Caso em exame. 1. Ação de indenização ajuizada por José Maria do
C
armo contra o município de oliveira, sob a alegação de que a execução de obra pública de alargamento e pavimentação de via, realizada em 2004 com desaterro de parte do seu lote, ocasionou danos estruturais em seu imóvel, tais como rachaduras, trincas e abatimento do piso, além de risco de desmoronamento. Pleiteou indenização por danos materiais, morais e perdas e danos decorrentes da desvalorização do imóvel. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e por danos materiais em R$ 17.303,80.
(...).
Caracteriza-se o dano moral indenizável quando comprovado que obra pública resultou em danos estruturais ao imóvel do particular, comprometendo a segurança habitacional e gerando aflição contínua. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando adequado à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-f; EC nº 113/2021, art. 3º. (TJMG - APCV 0036048-86.2015.8.13.0456, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,
data do julgamento
16-10-2025,
data da publicação/fonte
DJEMG 16-10-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E EMPRESA CONTRATADA. DANO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Apelações interpostas contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. Primeira Apelante, empresa contratada para obras públicas, e Segundo Apelante, Município, insurgem-se contra a condenação solidária ao pagamento de indenização pelos danos causados à residência da Autora por enxurrada de lama decorrente de obras públicas.
(...).
5. O Município, como Ente Público contratante, responde solidariamente pelos danos causados, ainda que por execução de obra realizada por particular contratado, nos termos do art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 6. Demonstrado o efetivo abalo moral sofrido pela parte autora, evidenciado pela invasão de lama em sua residência e consequente perda de bens, é devida a indenização por danos morais, mantido o quantum fixado em R$ 20.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. lV. Dispositivo e tese7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal ao Estado e ao particular contratado, em caso de danos a terceiro decorrentes da execução de obra pública. 2. A existência de nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva do Estado e do contratado afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou força maior. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação adequada do prejuízo. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código Civil, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 14.133/2021, art. 120. Jurisprudência relevante citada: STF, Re 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, DJe 29-07-2016; STF, ARE 721793 AGR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 14-05-2013. (TJMG - APCV
n.
0124863-60.2012.8.13.0231, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça,
data do julgamento
22-05-2025,
data a publicação/fonte
DJEMG 27-05-2025).

No mais
, em relação ao pedido de afastamento do aluguel social, também não procede a insurgência. A assistência habitacional concedida pela sentença, em caráter complementar e subsidiário, decorre do reconhecimento da violação ao direito fundamental à moradia, em virtude de omissão estatal e de execução danosa da obra pública. Tal medida visa assegurar a dignidade da autora até que se concretize a obrigação principal de reconstrução do imóvel ou entrega de outro em condições equivalentes, e encontra respaldo no princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Portanto, demonstrada a responsabilidade solidária dos apelantes, a suficiência do conjunto probatório e a regularidade da sentença prolatada, não há razão para reforma do julgado.

Posto isso,
nego
seguimento
ao recurso interposto pela empresa
Trix Engenharia Civil Ltda.,
bem como
nego
provimento
a
o recurso interposto pelo Município de Vitória

e, nos termos do
artigo 85, § 11, do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo
s

a
pelante
s

réu
s
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Diante da amplitude das matérias apreciadas, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

1
-
- Expediente (29-06-2025): “Decorrido prazo de TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em 24/06/2025 23:59”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.